Tribunal: STF
Processo: RHC 251910
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 827.487/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 5 anos de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] ilicitude alguma se verifica na obtenção dos diálogos contidos nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos réus, porquanto se apura que a busca e apreensão no imóvel do réu Caik foi ensejada pela suspeita de tráfico no local, verificando-se que a decisão que determinou a diligência também autorizou o acesso ao conteúdo de aparelho celular eventualmente apreendido, “notadamente mensagens oriundas de SMS ou de qualquer outro aplicativo nele instalado”. 



    A acusação é a de que Álef Ribeiro de Souza, conhecido por “Alef Boy”, Caik Oliveira Sarto, Carlos Luís de Paula, conhecido por “Nabo” ou “Carlin”, Lucas Fajan Guimarães Rodrigues e Victor Hugo de Souza Barrozo, conhecido por “Vitão Gordinho”, com vontade consciente, agindo em conluio e com unidade desígnios, prestando-se assistência mútua e material relevante para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    [...]



    Victor Hugo, em sede policial, afirmou ser conhecido pela alcunha de “Vitão Gordinho”. Confessou a venda de entorpecentes. Vendia drogas do tipo maconha, a porção ao valor de R$ 10,00, bem como porções maiores no valor de R$ 80,00. Pegava as drogas para venda no Bairro São Judas, na esquina do campo de futebol. Escreveu a contabilidade da droga que vendia e inclusive quem seriam os devedores. Encaminhou a contabilidade para o acusado Caik, pois iria levar seu aparelho de telefone para arrumar. As pessoas que vendiam eram Lucas e Miguel, onde Miguel guardava a droga do declarante, para ser então comercializada pelo declarante e por Lucas. Lucas vendia drogas para o declarante, sendo estas comercializadas em forma de parceria. Lucas pegava uma sessão, que rendia aproximadamente treze “balinhas” de maconha, e vendia pelo valor de R$ 130,00, ficando com R$ 30,00 e o declarante com R$ 100,00. Em juízo, confessou a prática do tráfico de drogas. [...] Foi informado por um amigo que haveria o cumprimento de mandados de busca, mas essa pessoa não se trata do acusado Diego. A pessoa de “Carlinhos”, com quem teve troca de mensagens, não é a pessoa de Carlos. 



    De outra parte, o decreto condenatório exsurge da firme e ressonante prova acusatória, nas palavras das testemunhas Guilherme da Cunha Soler Gomes e Jair Santos Rocha, policiais civis, que relataram que receberam denúncias anônimas de que um salão de cabeleireiro seria, na verdade, uma biqueira. Passaram a monitorar o local e perceberam uma movimentação estranha. Um rapaz saiu de bicicleta com certo volume e o acompanharam até outra cidade onde ele entregou o pacote. Diante disso, pediram um mandado de busca para a casa/salão de Caik. No local, localizaram uma munição, uma coronha de revolver e uma porção de maconha [6,39 gramas]. Apreenderam também um celular, no qual encontraram muita informação, o que levou à uma operação que resultou na prisão de 14 pessoas. Ratificaram o relatório elaborado sobre o celular de Caik.



    [...]



    Além da forte prova testemunhal colhida, os relatórios dos celulares apreendidos revelam a existência de diversas conversas entre os réus sobre o comércio de entorpecentes (fls. 103/114). Há conversas entre Caik e Victor Hugo (“Vitão Gordin”) sobre o comércio de maconha. Conversas entre Caik e Álef (“Alef Boy”) acerca da mercancia de drogas, nas quais os acusados Lucas e a pessoa de “Carlinhos” são citados participantes do tráfico, demonstrando que a droga guardada por Caik pertencia não somente a ele, mas também aos acusados Álef, Carlos, Lucas e Victor Hugo, e seria destinada a venda. 



    Há, ainda, imagens enviadas de Álef para Caik de uma folha com anotações, depreendendo tratar-se da contabilidade do tráfico. Observam-se conversas entre Caik e Lucas, nas quais eles combinam a retirada de entorpecentes da residência de Lucas. 



    Com efeito, a síntese do conjunto probatório amealhado com todas as circunstâncias do caso bem evidencia a traficância denunciada, não havendo que falar em fragilidade probatória ou desclassificação da conduta. 



    [...]



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interporto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    2. As teses defensivas de inépcia da denúncia, ilegalidade da prova, absolvição, revisão da dosimetria, alteração do regime, substituição da pena foram formuladas no AREsp n. 2.397.089/SP. Assim, não se pode conhecer do mérito desta impetração, por se tratar de reiteração de pedidos. 



    3. Agravo regimental não provido 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer: 



    1 – seja declarada a inépcia da denúncia; 



    2 – seja declarada ilegalidade da extração de prints de mensagens de whatsapp dos aparelhos celulares apreendidos e dos relatórios de investigação elaborados por agentes policias – contaminação da ação penal por derivação; 



    Superada as preliminares, quanto ao mérito: seja absolvido, nos moldes do artigo 386, II, V ou VII do Código de Processo Penal, ou seja, por falta de provas, ou aplicação do princípio do in dubio pro reo.



    Por derradeiro, em caso extremo, for mantida a condenação, requer subsidiariamente: 



    1 – aplicação da diminuição da pena.



    2 – substituição da pena por restritivas de direitos.



    3 – fixação do regime aberto 



    4 – aplicação da diminuição de pena, tendo em vista a menoridade penal. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 2.397.089/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados neste recurso, já que não foram objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente